Tribunal: TJES
Processo: 5008369-37.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008369-37.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO MEIRELES PEREIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução quanto à cobrança de astreintes e extinguindo o cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigibilidade das astreintes depende de confirmação expressa em sentença; (ii) estabelecer se houve descumprimento da decisão liminar que impôs multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a decisão que extingue a execução deve ser impugnada por apelação, sendo incabível agravo de instrumento.

4. A confirmação de liminar em sentença torna exigível a multa cominatória fixada em sede provisória, sem necessidade de menção expressa.

5. No caso concreto, não há prova de que o apelante tenha sido compelido a assinar Termo de Confissão de Dívida contendo cobrança indevida. 6. O valor cobrado indevidamente foi restituído ao consumidor por meio de liquidação de sentença, afastando a alegação de descumprimento de decisão judicial.

7. Diante da ausência de descumprimento da liminar, inexiste base legal para a incidência das astreintes pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confirmação de liminar em sentença torna exigível a multa cominatória fixada em sede provisória, sem necessidade de menção expressa.

2. A inexistência de descumprimento da decisão judicial impede a cobrança das astreintes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.439.601/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024; TJES, AC nº 0004006-80.2018.8.08.0047, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, DJe 18/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008369-37.2022.8.08.0030

APELANTE: FABIO MEIRELES PEREIRA

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Fábio Meireles Pereira em razão da Sentença
de Id 9060212
, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial do Juízo de Linhares nos autos do Cumprimento de sentença, acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, para reconhecer o excesso de execução no que se refere à cobrança de astreintes.

Em Contrarrazões de Id 9060216, a concessionária sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.

Para tanto, afirma que a interposição de recurso de Apelação em face de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de Sentença configura erro grosseiro, tendo em vista que o art. 1.015 do CPC estabelece, neste caso, ser cabível a interposição de Agravo de Instrumento.

Razão não assiste ao Apelado, uma vez que,
in casu
, o pedido de cumprimento (Id 9059333) versou apenas sobre as astreintes supostamente devidas, ao passo que o juízo sentenciante acolheu a impugnação e reconheceu o excesso de execução em relação à cobrança de multa diária, de modo a extinguir o cumprimento de Sentença.

Acerca do tema, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uníssono no sentido que “
o pronunciamento que resolve a objeção de pré-executividade e extingue a execução deve ser impugnada através de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem pôr fim à fase executiva, é atacável por meio de agravo de instrumento
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.439.601/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

Desta forma,
rechaço a preliminar
aventada.

No recurso
de Id 9897066
, a parte Apelante pugna pela reforma da decisão ao

argumento de que não há necessidade de confirmação expressa das astreintes em sede de Sentença quando o conteúdo desta confirma a decisão liminar. Afirma, ainda, a imposição da parte adversa em assinar Termo de Confissão de Dívida para restabelecer o fornecimento do serviço de energia elétrica.

Da análise dos autos do processo originário, de n. 0012261-15.2017.8.08.0030, verifica-se que o juízo sentenciante determinou, de forma liminar (Id 9060186), a suspensão dos efeitos do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de n. 3311140, de modo que a concessionária deveria se abster de promover qualquer cobrança referente aos débitos apurados no aludido termo, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), sem limite estabelecido.

Posteriormente, a liminar foi confirmada em sede de Sentença (Id 9060190), sendo declarado nulo o débito oriundo do TOI, condenando-se a concessionária à devolução dos valores indevidamente cobrados, no importe de R$647,52 (seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Nesse ínterim, o Apelante deixou de pagar algumas faturas referentes à distribuição de energia elétrica, assinando o Termo de Confissão de Dívida (TCD) de Id 9060188, para que a dívida fosse quitada e o fornecimento de energia fosse restabelecido.

Ocorre que a empresa Apelada incluiu no TCD o débito restante do TOI, cujos efeitos encontravam-se suspensos, promovendo a cobrança indevida de R$ 2.209,17 (dois mil duzentos e nove reais e dezessete centavos).

O consumidor, então, questionou a cobrança em petição de Id 9060188 e, novamente, em Embargos de Declaração (Id 9060191), ao passo que o juízo
a quo
sanou o vício constante na Sentença em decisão de Id 9060192, condenando a concessionária a restituir o valor total cobrado, totalizando R$2.831,29 (dois mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos).

A concessionária promoveu a liquidação do valor pleiteado nos autos da ação originária, conforme se observa do documento de Id 9060207.

O Apelante, contudo, requereu cumprimento de sentença para que houvesse pagamento de débito remanescente, relacionado ao suposto descumprimento de liminar que teria ocorrido com a inserção da dívida referente ao TOI no TCD, em astreintes que somariam mais de R$800.000,00 (oitocentos mil reais).

Afirma, para tanto, não haver necessidade de confirmação das astreintes em Sentença.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que tem se manifestado no sentido de ser cabível a exigibilidade de multa diária prevista em sede de liminar, ainda que esta não conste expressamente em Sentença. Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ASTREINTES. CONFIRMAÇÃO IMPLÍCITA NA SENTENÇA. MULTA EXIGÍVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Heyshyla Pinto Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de revisão de alimentos movida em face de José Augusto de Oliveira. A apelante busca a confirmação expressa das astreintes fixadas em liminar, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a confirmação expressa das astreintes na sentença para sua exigibilidade; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados. III. RAZÕES DE DECIDIR
Sendo o deferimento da liminar uma obrigação condicionada ao provimento final da ação, deflui da confirmação da medida provisória em sentença a possibilidade de exigir eventual multa cominada anteriormente, não havendo necessidade de confirmação das astreintes de forma expressa.
Inaplicável os precedentes firmados no Resp. 1.200.856/RS (Tema 743) e EARESP 1.883.876/RS, pois o que se discutiu nos referidos julgados é a possibilidade de execução provisória das astreintes sem prévia existência de sentença confirmando-as, diferindo-se do caso dos autos, que se refere à existência de sentença que confirmou a tutela provisória. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A confirmação de liminar em sentença torna exigível a multa cominatória fixada em sede provisória, sem necessidade de menção expressa.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em patamar que corresponda ao trabalho realizado e à duração do processo. (TJES, Classe: AC, nº 0004006-80.2018.8.08.0047, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe: 18/11/24) Sem grifos no original

Não obstante, não há nos autos qualquer prova de que a parte Apelante tenha sido obrigada a assinar o Termo de Confissão de Dívida em que constava a exigência de pagamento do valor remanescente do TOI.

Ademais, o consumidor reouve o valor indevidamente cobrado, já adimplido em liquidação de Sentença, de modo que não há que se falar em descumprimento de liminar e, por conseguinte, inexistentes as astreintes pleiteadas.

Dessarte, necessária a manutenção da Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de Sentença, reconhecendo o excesso de execução no que se refere à cobrança de multa diária.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

Nesse sentido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor do excesso de execução, e suspendo a exigibilidade,
com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.